Tribunal: TJSP
Processo: 0039367-36.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000965310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0039367-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO 2a VARA JUIZADO
ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO 7a VARA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitado da 7a Vara da Fazenda Pública da Capital
para apreciar e julgar a demanda. COM DETERMINAÇÃO.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0039367-36.2020.8.26.0000 - Voto no 30.808
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0039367-36.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA PÚBLICA)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO 2a VARA JUIZADO
ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO 7a VARA FAZENDA PÚBLICA
DA CAPITAL
INTERESSADOS: ESTADO DE SÃO PAULO, RICHARD TADEU SORDI
E SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
VOTO No30.808
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA DE ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO. Valor
da causa supera o teto do Juizados Especiais da
Fazenda Pública. Competência do Juiz suscitado da
7a Vara da Fazenda Pública da Capital.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. JUIZ DE DIREITO
DA 2a VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA em face do MM. JUIZ DE DIREITO DA 7a
VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ambos da Comarca da
Capital,
nos
autos da ação de cobrança de
adicional de local de exercício.
Argumenta o suscitante que o valor
atualizado
da
causa
para
determinação
da
competência do juizado especial ultrapassa o
teto legalmente previsto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0039367-36.2020.8.26.0000 - Voto no 30.808
3
Não há interesse que justifique a
intervenção da Procuradoria Geral de Justiça no
feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo
de competência, pois ambos os Juízes se consideraram incompetentes para processar e
julgar a ação, nos termos do art. 66, inciso II,
do Código de Processo Civil.
Assiste razão ao Juiz suscitante.
A
presente
ação
de
cobrança
foi
proposta por servidor público municipal em face
do
Município
de
São
Paulo,
objetivando
o
recebimento de valores de adicional cujo direito
já
foi
reconhecido
em
mandado
de segurança
anteriormente impetrado.
O valor da causa, após a emenda à
inicial, foi estimado em R$ 84.413,81.
O artigo 2o da Lei no 12.153/09 assim
dispõe: “É da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar,
conciliar e julgar as causas cíveis de interesse
dos
Estados,
do
Distrito
Federal,
dos
Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
salários mínimos”.
O critério definidor da competência
é,
portanto,
o
teto
de
sessenta
salários
mínimos, respeitadas as exceções previstas no §
1o do referido artigo.
No caso em tela, o valor da pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0039367-36.2020.8.26.0000 - Voto no 30.808
4
autoral supera o limite estabelecido na lei, de
modo que não é possível a tramitação da presente
demanda perante o Juizado Especial.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
conheço do conflito negativo para declarar a
competência do MM. Juiz de Direito suscitado da
7a Vara da Fazenda Pública da Capital para
apreciar e julgar a demanda.
Comunique-se
e
cumpra-se,
com
urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO